Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Defiro o pedido da parte apelada Id. 26418720 e determino a intimação da parte apelante para que informe, no prazo de 5 dias, o número dos autos judiciais nos quais os depósitos foram realizados, a fim de possibilitar ao Fisco acompanhar o resultado da impugnação à qual eles estão atrelados.